Tribunal: TJSP
Processo: 1090877-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Parcial procedência da ação, apenas para condenar a ré no pagamento dos valores em aberto atinentes à execução do contrato discutido, em conformidade com o apurado no laudo pericial. Apelo das partes. APELO DA RÉ. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Requisitos legais da inicial preenchidos e devidamente instruída, a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Parcial procedência da ação, apenas para condenar a ré no pagamento dos valores em aberto atinentes à execução do contrato discutido, em conformidade com o apurado no laudo pericial. Apelo das partes. APELO DA RÉ. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Requisitos legais da inicial preenchidos e devidamente instruída, a permitir a ampla defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Ré apelante que alega que, em razão do inadimplemento da autora Hoer, efetuou os pagamentos relativos aos aditivos do contrato e outras quantias que não foram pagas pela autora apelante, a fim de evitar a paralisação das obras. Perito judicial nomeado que solicitou a ré a apresentação de documentos necessários ao deslinde da lide. Ré apelante que deixou de apresentá-los e se limitou a impugnar a solicitação realizada pelo perito. Laudo pericial que apurou o real valor devido. Irregularidade não verificada. Ré apelante que não demonstrou a quantia efetivamente paga em substituição a empresa autora, a fim de apurar o real valor que entendia devido. Ônus que se fazia de rigor, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão a condenação dos autores nas penas por litigância de má-fé. Não configuração. Requisitos ausentes. APELO DOS AUTORES. DANO MATERIAL E MORAL. Afastamento. Ausência de nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual da ré e a execução do imóvel do autor Yoji Hosizawa ou mesmo os problemas de saúde por ele vivenciado, de modo que, por se tratar de circunstâncias que envolvem outros fatores, inviável atribuir as consequências unicamente à conduta da ré. DANO MORAL. Não ocorrência. Situação vivenciada que, embora desagradável, não rompeu a barreira do mero aborrecimento do cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença mantida. Apelos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090877-04.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INNOVATION
CONSULTORIA
INTERNACIONAL
LTDA.,
são
apelados/apelantes HOER REFORMA E RESTAURAÇÕES LTDA e YOJI
HOSIZAWA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1090877-04.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível do Foro Central)
Apelante/Apelado: Innovation Consultoria Internacional Ltda.
Apelado/Apelante: Hoer Reforma e Restaurações Ltda e outro
Voto no 14.353
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
Parcial procedência da ação, apenas para condenar a ré no
pagamento dos valores em aberto atinentes à execução do
contrato discutido, em conformidade com o apurado no
laudo pericial. Apelo das partes. APELO DA RÉ.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência.
Requisitos legais da inicial preenchidos e devidamente
instruída, a permitir a ampla defesa. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para
o deslinde da causa. MÉRITO. Ré apelante que alega que,
em razão do inadimplemento da autora Hoer, efetuou os
pagamentos relativos aos aditivos do contrato e outras
quantias que não foram pagas pela autora apelante, a fim de
evitar a paralisação das obras. Perito judicial nomeado que
solicitou a ré a apresentação de documentos necessários ao
deslinde da lide. Ré apelante que deixou de apresentá-los e
se limitou a impugnar a solicitação realizada pelo perito.
Laudo pericial que apurou o real valor devido.
Irregularidade não verificada. Ré apelante que não
demonstrou a quantia efetivamente paga em substituição a
empresa autora, a fim de apurar o real valor que entendia
devido. Ônus que se fazia de rigor, nos termos do disposto
no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão a condenação dos
autores nas penas por litigância de má-fé. Não configuração.
Requisitos ausentes. APELO DOS AUTORES. DANO
MATERIAL E MORAL. Afastamento. Ausência de nexo de
causalidade entre o inadimplemento contratual da ré e a
execução do imóvel do autor Yoji Hosizawa ou mesmo os
problemas de saúde por ele vivenciado, de modo que, por se
tratar de circunstâncias que envolvem outros fatores,
inviável atribuir as consequências unicamente à conduta da
ré. DANO MORAL. Não ocorrência. Situação vivenciada
que, embora desagradável, não rompeu a barreira do mero
aborrecimento do cotidiano da vida nos dias atuais.
Sentença mantida. Apelos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
3
Vistos.
Ação de cobrança cumulada com pedido de
indenização por dano material e moral julgada parcialmente procedente
pelo MM. Juiz Regis de Castilho Barbosa Filho, para condenar a ré no
pagamento dos valores em aberto pertinentes à execução do contrato, em
conformidade com o laudo pericial. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte deve arcar com metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do que cada um
sucumbiu.
Os embargos de declaração opostos as folhas
1547/1551 foram rejeitados as folhas 1552/1553.
Inconformados, apelam as partes.
A ré sustenta, preliminarmente, inépcia da
inicial, indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial,
pedido certo e determinado, bem como porque da narrativa dos fatos não
decorre logicamente a conclusão. Aponta, ainda, cerceamento de defesa.
No mérito, impugna o trabalho pericial realizado, pois de natureza
diversa da determinada. Afirma que a coautora Hoer não terminou as
obras, de modo que a Innovation acabou saldando os valores devidos em
razão dos aditivos e assumindo a execução das obras. Menciona que os
autores não demonstram as medições efetivadas, bem como seus
respectivos valores. Indica o pagamento de R$ 247.000,00, por meio de
recibos, R$ 587.987,35, representadas por notas fiscais de emissão da
autora Hoer e R$ 356.545,68 realizados diretamente aos seus
fornecedores. Esclarece que a Hoer, por problemas financeiros,
dispensou funcionários da obra, de modo que a Innovation acabou
assumindo a execução dos trabalhos até final conclusão para a entrega à
Brookfield Rio de Janeiro e esta, por sua vez, ao Condomínio Villa
Amalfi, bem como os acordos celebrados e as reclamações trabalhistas
ajuizadas em face da Hoer, Innovation, Brookfield Rio de Janeiro e
Condomínio Villa Amalfi. Insiste que os documentos apresentados
comprovam os pagamentos feitos pela Innovation a Hoer, de sorte que
indevida a condenação no valor de R$ 616.345,48. Entende ser o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
4
de condenação dos autores nas penas por litigância de má-fé. Requer o
acolhimento das preliminares suscitadas e, alternativamente, a
improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Adesivamente apela os autores a buscar a
condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral, bem
como no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recursos tempestivos, isentos de preparado,
ante a concessão da gratuidade da justiça em favor das partes e
respondidos (folhas 1592/1602 e 1613/1618).
É o relatório.
Ação de cobrança cumulada com indenização
por dano material e moral, sob a alegação de falta de pagamento dos
serviços contratados para reforma em edifício. Os autores aduzem que o
inadimplemento acarretou diversos prejuízos, a ensejar a devida
reparação.
Em defesa, a ré apontou, preliminarmente, ser o
caso de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade processual do
autor Yoji, falta de causa de pedir, documentos indispensáveis e
formulação de pedido certo e determinado, bem como por entender que
da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão. No mérito,
aduziu que diante do inadimplemento da coautora Hoer acabou por
saldar os valores devidos decorrentes dos ativos e outras quantias, em
substituição a contratada, a fim de evitar que as obras fossem
paralisadas. Insistiu que assumiu responsabilidades com pagamento de
funcionários e fornecedores que deveriam ser honradas pela Hoer.
Afirmou que pagou R$ 247.000,00, por meio de recibos, R$ 587.987,35,
por nota fiscais e R$ 356.545,68, pagos diretamente aos fornecedores.
Postulou o acolhimento das preliminares suscitadas, condenação dos
autores nas penas por litigância de má-fé e, alternativamente, a
improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
O recurso da ré não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
5
As preliminares suscitadas não merecem
acolhimento.
Não há que se falar em inépcia da inicial, uma
vez que preenchidos os requisitos legais e devidamente instruída, a
permitir a ampla defesa.
Cerceamento de defesa também não houve.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
6
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE
DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se, na
verdade, que no presente caso a questão não foi decidida
conforme objetivava o agravante, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção
de prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o
qual é vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no 145.134-
RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 29/05/2012).
Passa-se ao mérito.
Compete à parte instruir a petição inicial ou a
resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações
(Código de Processo Civil, artigo 434).
Cabia a ré apelante a prova do efetivo
pagamento das despesas que seriam de responsabilidade da autora Hoer,
uma vez destinado a provar argumentos da própria contestação.
Mas de tal ônus, não se desincumbiu
satisfatoriamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
7
A ré afirmou que “ainda que a Hoer tivesse
terminado as obras para as quais fora contratada, o que efetivamente
não aconteceu, a empresa-Requerida acabou saldando todos os valores
pertinentes aos ADITIVOS em exame, além de tantas outras quantias,
pagas que foram, em substituição a Hoer, para evitar que as obras
sofressem solução de continuidade, considerando que a empresa Autora
já não possuía lastro financeiro para continuar arcando, até final, com
as responsabilidades assumidas nos contratos” (folha 219, destaque
original). Insistiu que os Autores “antes do recebimento desse valor de
R$ 247.000,00, repita-se, pagos mediante recibo pela Innovation, a
Hoer também recebeu da Requerida a quantia de R$ 587.987,35
(quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e
trinta e cinco centavos)”, bem como que a Innovation “efetuou ainda
vários outros pagamentos a Hoer, fazendo-o diretamente aos seus
fornecedores, no importe de R$ 356.545,68 (trezentos e cinquenta e seis
mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)”.
(folha 227, destaque original).
Consigne-se que consta as folhas 547/548
solicitação do Sr. Perito no sentido de que a ré apelante apresentasse o
contrato original celebrado entre as partes, comprovantes de
transferências bancárias realizadas em favor da autora apelante, recibos e
comprovantes bancários referentes ao contrato-mãe e aos aditamentos,
contrato em que a ré apelante substituiu a autora para o término da obra.
Contudo, não foi apresentada prova satisfatória
neste sentido.
O
laudo
pericial
apontou
as
seguintes
observações e concluiu as folhas 1434/1435:
“6.1. Foi constatado que todos os serviços
foram executados.
6.2. Apesar de ter sido solicitado à
Requerida, não foi entregue até o presente momento os
comprovantes bancários de todos os pagamentos à
Requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
8
6.3. Apesar de ter sido solicitado à
Requerida, não foi entregue até o presente momento o
contrato mãe.
6.4. Apesar de ter sido solicitado à
Requerida, não foi entregue até o momento o contrato com as
alegadas empresas que teriam substituído a Requerente,
como se esta não tivesse concluído os serviços.
(...)
Conforme exposto no presente Laudo,
foram constatadas as obras feitas pela Requerente,
contratadas pela Requerida. O valor total foi de R$
1.085.767,64 = 1o aditamento de R$ 852.990,00 (fls. 37) + 2o
aditamento de R$ 232.777,64 (fls. 53).
Valor recebido = R$ 322.044,92 + R$
147.377,24 = R$ 469.422,16
Valor devido por parte da Requerida = R$
1.085.767,64 - R$ 469.422,16 = R$ 616.345,48
Valor devido por parte da Requerida = R$
616.345,48 (seiscentos e dezesseis mil e trezentos e quarenta
e cinco reais e quarenta e oito centavos)”.
E como bem mencionou o magistrado
sentenciante (folhas 1537/1539):
“A vistoria foi realizada no dia 28 de maio
de 2019 às 14:30hs, conforme relatado pelo perito.
Acompanhou a vistoria o Sr. Ademilton Araújo, gerente de
operações do condomínio, tendo sido dispensada a presença
do Assistente Técnico Sr. Renato Freua Sahade, pelo
advogado da parte.
O laudo pericial foi exitoso em seu
desiderato, porquanto foram constatados no local os itens de
obra que fazem parte da lista informada pela requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
9
bem como se concedeu a oportunidade para que todas as
partes amealhassem dos documentos necessários para a
exata dimensão do plexo de relações jurídicas entabuladas
entre as partes.
(...)
Malgrado a ré tenha se insurgido quanto à
qualidade dos serviços, inexistem elementos nos autos que
amparem sua tese. Cabia à requerida o ônus de comprovar
que a execução do contrato foi inadequada, no entanto, não
há elementos para que seja alterado o panorama
descortinado pelo perito.
Diante da verificada execução do contrato,
lídima a cobrança da contraprestação do réu.
Diante da ausência de juntada do "contrato-
mãe", assim como dos comprovantes de depósito, forçoso que
se atenha o laudo pericial aos elementos devidamente
colacionados ao autos, sem que se valha de ilações,
inteligência esta já incorporada pelos princípios gerais do
direito (Non quod est in actis non est in mundo).
Nesta linha de intelecção, vislumbra-se que
se apurou a existência de débito no valor total de R$
1.085.767,64, referente à somatória do primeiro aditamento
de R$ 852.990,00 (fls. 37) e do segundo aditamento de R$
232.777,64 (fls. 53). Ato contínuo, apurou-se o recebimento
de montante total de R$ 469.422,16. Em conclusão, apurou-
se que o valor devido pela parte ré corresponde a R$
616.345,48, a título de quitação pertinente aos contratos
entabulados com a requerida”.
De fato, não se pode olvidar que a ré
devidamente intimada para apresentar os documentos que se faziam
necessários para comprovação de suas alegações (folha 549), limitou-se
a impugnar a solicitação efetivada pelo nobre perito as folhas 547/548,
sem apresentação.
Não há prova de irregularidade nos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
10
apontados.
Ora, competia a ré apelante juntar aos autos os
documentos necessários a demonstrar a quantia efetivamente paga por
ela a fim de apurar o real valor que entende devido, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, mas não o fez.
E não é o caso de aplicação da penalidade por
litigância de má-fé.
O que restou configurado foi o exercício do
direito de ação, no qual não foram ultrapassados os limites legais
admissíveis.
Ademais, não houve demonstração de prejuízos
sofridos pela parte contrária (artigo 81, do Código de Processo Civil).
Confira-se precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A utilização dos recursos previstos em lei
não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo
necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite
regular do processo, carreando prejuízos para a parte
adversa. Precedentes desta Corte: REsp817763/SP, DJ
18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004; ERESP
210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB, DJ
05/08/2002" (STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel.
Ministro Luiz Fux, j. 07.10.08).
Desse modo, não há que se falar em pena de
litigância de má-fé.
A respeito:
“COBRANÇA - Prestação de serviços -
Empreitada - Julgamento de extinção - Honorários -
Redução - Fixação com base no § 4o, do artigo 20, CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
11
Litigância de má-fé - Ausência de conduta com dolo ou
intuito de prejudicar - Penalidade afastada - Recurso
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0014642-86.2011.8.26.0003, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 05/06/2012).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia
celular móvel - Declaratória de inexistência de dívida -
Sentença que impôs pena por litigância de má-fé,
condicionando a admissibilidade de recurso a seu
pagamento - Afastamento, por falta de amparo legal -
Conduta processual que não indicou alteração da verdade
dos fatos ou utilização do processo para se alcançar objetivo
ilegal,
mas,
se
tanto,
interpretação
equivocada
-
Especificação em fatura mensal de serviço intitulado
'Serviços
de
Terceiros
Telefônica
Data'
-
Mero
desdobramento de cobrança do plano de telefonia
originariamente contratado - Precedentes - Apelação
provida apenas para se afastar a sanção por litigância de má-
fé, mantida, no mais, a sentença” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001917-62.2017.8.26.0480,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 21/08/2018).
Ainda:
“Ação declaratória de inexistência de
débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença
de improcedência. Condenação por litigância de má-fé.
Apelo do autor. Sentença transitada em julgado em relação à
exigibilidade do débito. Litigância de má-fé. Inteligência do
art. 80 do CPC. É necessário o dolo para a caracterização
da litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no caso
concreto. Precedentes do STJ. Sentença reformada em parte.
Sucumbência mantida. Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1001732-96.2017.8.26.0068,
Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. em 18/09/2017).
“Demanda declaratória de inexistência de
relação jurídica e de débito, com pedido cumulado de
indenização de dano moral em decorrência da anotação do
nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes.
Sentença de improcedência, com imposição de sanção por
litigância de má-fé. Decisão alterada em parte. Litigância de
má-fé não configurada. Recurso provido” (TJSP, 22a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
12
de Direito Privado, Apelação n° 0199527-75.2010.8.26.0100,
Rel. Des. Campos Mello, j. em 08/02/2018).
O apelo dos autores também não merece
prosperar.
Ausente dano material e moral.
Isto
porque
não
restou
devidamente
demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o inadimplemento
contratual da ré e a execução do imóvel do autor Yoji Hosizawa ou
mesmo os problemas de saúde por ele vivenciado, de modo que, por se
tratar de circunstâncias que envolvem outros fatores, inviável atribuir as
consequências unicamente à conduta da ré.
É certo que a situação vivenciada, embora
desagradável, não se traduz em dano moral. Não cabe se falar em
indenização.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
A condenação do autor na penalidade por
litigância de má-fé também não merece acolhimento.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
13
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, são elevados em sede recursal os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor que cada um sucumbiu,
respeitada a gratuidade da justiça concedida às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090877-04.2016.8.26.0100 -Voto no 14353
14
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator